Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO DEMANDADO PROVIDO.1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos pelo demandante diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.3. Merecem acolhimento os embargos de iniciativa do apelado, diante da ocorrência de omissão, no acórdão, referente à ausência de condenação ao pagamento de honorários de advogado. 3.1. Caracteriza-se a angularização da relação jurídica processual com o oferecimento de contrarrazões à apelação, justificando-se a condenação ao pagamento de honorários de advogado.4. Para efeito de prequestionamento a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pela embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.5. Embargos interpostos pela demandante conhecidos e desprovidos. Embargos manejados pelo demandado conhecidos e providos.